Tribunal: TJDFT
Processo: 0713204-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. JUROS DE MORA. PERCENTUAL DE 1% ATÉ JULHO DE 2001.

I. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.495.146/MG, no regime dos recursos repetitivos, na condenação judicial da Fazenda Pública referente a servidores e empregados públicos incidem juros de mora de 1% ao mês até julho de 2001.

II. Recurso conhecido e provido.